Tribunal: TJPA
Processo: 0810302-20.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810302-20.2025.8.14.0000

PACIENTE: CLAYTON EXPEDITO DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0810302-20.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ANTONIO MARCOS MORAES CARDOSO.

PACIENTE: CLAYTON EXPEDITO DA CRUZ.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de Clayton Expedito da Cruz, preso desde 15/02/2025, em Guarulhos/SP, em razão de denúncia pela prática dos crimes previstos nos arts. 159, § 1º-A, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal. A defesa alegou constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, ausência de citação pessoal e ausência de requisitos para a prisão preventiva. Requereu o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas. A liminar foi indeferida, as informações prestadas e o Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se há excesso de prazo na instrução criminal capaz de configurar constrangimento ilegal; e (
ii
) aferir se estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, viabilizando sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aferição do excesso de prazo na formação da culpa exige juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do caso, a gravidade dos delitos imputados e o número de réus envolvidos, não sendo suficiente a contagem aritmética de dias da prisão provisória.

4.

O processo originário, com múltiplos acusados, foi desmembrado, e a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 31/07/2025, estando pendente apenas a apresentação dos memoriais pelo Ministério Público, o que revela tramitação regular da ação penal.

5.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta dos delitos (extorsão mediante sequestro com arma de fogo e associação criminosa), na presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, e no risco de reiteração delitiva e de ameaça à ordem pública.

6.

As circunstâncias do caso — organização criminosa armada, prática reiterada e ameaçadora de crimes graves — demonstram que medidas cautelares diversas da prisão seriam inadequadas e insuficientes para garantir a efetividade da persecução penal e a segurança da coletividade.

7.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece como legítima a prisão preventiva decretada com fundamento na necessidade de desarticular organizações criminosas e evitar a prática de novos crimes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 159, § 1º-A, e 288, parágrafo único; CPP, arts. 282, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 997.764/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.08.2025, DJEN 18.08.2025;
STJ, AgRg no RHC n. 215.177/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.09.2025, DJEN 08.09.2025;
STF, HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus

liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
CLAYTON EXPEDITO DA CRUZ
, já qualificado nos autos (Doc. Id nº 27075306 - Páginas 1 a 7), preso desde o dia 15/02/2025, na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelos crimes previstos no artigo 159, § 1º-A e 288, parágrafo único, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, nos autos da Ação Penal nº 0800157-33.2025.8.14.0022.

O impetrante alegou que o coacto encontra-se constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
em face de excesso de prazo na instrução processual, tendo em vista que o paciente se encontra custodiado sem que tenha citação e previsão de audiência de instrução e julgamento; possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

Requereu, liminarmente, a concessão da ordem para relaxar a prisão do paciente ante a ilegalidade da ausência de citação pessoal; ou subsidiariamente, sua substituição pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP. No mérito, a concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida (Doc. ID nº 27106834). As informações foram prestadas (Doc. ID nº 27202742). O Ministério Público manifestou-se pela denegação (Doc. ID 27651058).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Consta dos autos que o paciente, junto com outros 08 (oito) corréus, foi denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 159, § 1º c/c artigo 288, parágrafo único, ambos do CPB, em decorrência de, no dia 11/02/2023, ter sequestrado as vítimas THIAGO ARAÚJO FERREIRA e AUGUSTO PINHEIRO LOURINHO, exigindo uma quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para libertá-los
.

Em relação a conduta individualizada do paciente, nas investigações deflagradas no Inquérito Policial nº 00430/2023.100018-5, que CLAYTON CRUZ fazia o gerenciamento de recursos fruto da extorsão, tendo em vista que a conta de destino da transferência no valor de R$ 69.000,00 está vinculada a uma agência e conta de sua titularidade, bem como sua confissão em sede de interrogatório de que recebeu o referido valor em sua conta, concluindo-se que ele é parte integrante do grupo criminoso.

A audiência de Instrução e Julgamento foi realizada no dia 31/07/2025, tendo a defesa do paciente oferecido suas alegações finais no dia 06/05/2025, estando pendente a apresentação dos memoriais pelo Ministério Público.

Eis os fatos.

DO EXCESSO DE PRAZO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL

O impetrante alega que o coacto se encontra custodiado desde o dia 15/02/2025, sem que supostamente tenha se iniciado a instrução criminal, logo, caracterizando excesso de prazo na formação da culpa, motivo pelo qual a manutenção da medida mais gravosa imposta ao paciente configura constrangimento ilegal.

Analisando os autos, depreende-se que tal argumentação não merece prosperar.

É cediço que os prazos processuais não são peremptórios, de modo que o
lapso temporal não deve se basear unicamente pelas datas dos fatos investigados, e sim, na complexidade do caso concreto à luz do princípio da razoabilidade. Diante disso, constata-se que
a ação penal que é referência do
mandamus,
refere-se à deflagração de uma investigação de delito de alta gravidade e praticado mediante violência, contendo 08 (oito) investigados, tendo o juízo a quo proferido decisão
(Doc. ID 27202743) no dia 09/12/2024, determinando o desmembramento do processo em relação ao paciente e outros 02 (dois) acusados.

Outrossim, nos autos do processo gerado pelo desmembramento, vislumbrou-se que foi realizada a
audiência de Instrução e Julgamento foi realizada no dia 31/07/2025, estando os autos devidamente instruído com as alegações finais dos réus, inclusive do coacto, estando pendente oferecimento dos memoriais pelo Ministério Público para que o magistrado prolate a sentença.

Isto posto,
não há o que se falar em excesso de prazo, tendo em vista que a ação penal se encontra em tramitação regular, sendo configurado excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
Writ
, pois o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum excesso de prazo da autoridade inquinada coatora na formação de culpa, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

Nesse sentido, versa as recentes jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO, FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A
aferição da violação à garantia constitucional da razoável duração do processo não se realiza de forma puramente matemática.

Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

2. No caso, o ora agravante está custodiado desde 25/9/2024, foi realizada audiência de instrução em 26/2/2025 e, concluídas as diligências pendentes, foi designada audiência de continuação para o dia 22/7/2025.
Desse modo, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, sinalizando, inclusive, para o encerramento da instrução. Eventual delonga para o seu término se deve à complexidade do feito
, a que respondem cinco réus com representantes distintos, por três fatos delitivos, sendo arroladas quatorze testemunhas, além da necessidade de diligências probatórias, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, especialmente diante da designação de data próxima para a continuação do ato processual.

3. Soma-se a isso o fato de não haver manifesta desproporcionalidade no lapso temporal transcorrido desde a efetivação da custódia cautelar até o presente momento, mormente em se tratando de imputação pela suposta prática de três delitos - furto duplamente qualificado consumado, furto duplamente qualificado tentado e associação criminosa.

4. Esta Corte tem jurisprudência pacífica quanto à impossibilidade de se realizar juízo prospectivo da pena a ser aplicada, atribuição exclusiva do magistrado sentenciante quando da prolação da sentença.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 997.764/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em
habeas corpus
, no qual se alegava excesso de prazo na formação da culpa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique o relaxamento da prisão preventiva do agravante.

III. Razões de decidir

3. A
prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta delitiva,
evidenciada pela quantidade de droga apreendida, justificando a necessidade de garantir a ordem pública.

4.
Não se verifica excesso de prazo na formação da culpa, considerando as particularidades do caso, a complexidade da ação penal e a pluralidade de réus, não havendo desídia atribuível ao Poder Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo improvido.

Tese de julgamento: "A complexidade do caso e a pluralidade de réus justificam a dilação dos prazos processuais, não configurando constrangimento ilegal por excesso de prazo".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, inciso V. Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 803.184/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023; AgRg no HC n. 987.071/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025; AgRg no HC n. 837.461/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.

(AgRg no RHC n. 215.177/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.) (grifo nosso)

DA ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

O impetrante também aponta a suposta ilegalidade da prisão preventiva do paciente ante ausência de citação pessoal após mais de 90 (noventa) dias, assim como ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, de modo que sustenta a necessidade de revogação das medidas mais gravosas e a suficiência das medidas cautelares diversas.

Depreende-se das informações prestadas pela autoridade coatora (Doc. ID 27202742) que foi proferida uma decisão no dia 13/03/2025, indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, bem como a substituição por medidas cautelares diversas ante a sua insuficiência no caso concreto. Assim, ao contrário do alegado pelo impetrante, não se constata ilegalidade na manutenção do coacto na medida mais gravosa, tendo em vista que não prospera a argumentação de excesso de duração injustificável.

Nesse sentido,
em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, vislumbrou-se que a referida decisão encontra-se devidamente fundamentada com base nos requisitos da prisão preventiva, sendo demonstrado os indícios concretos
de autoria e materialidade na documentação comprobatória juntadas aos autos, bem como no fato de que a liberdade do coacto representaria risco para garantia da ordem pública, especialmente para as vítimas e suas famílias, sendo a possibilidade de reiteração delitiva que impeça sua substituição pelas medidas previstas no art. 319, do CPP, conforme se lê
in verbis
:

[...]
Em relação a
prova da materialidade e aos indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) do crime do art. 159, §1º, e art. 288, parágrafo único, ambos do CP (extorsão mediante sequestro e associação criminosa), podem-se aferir presentes os elementos de sua conformação, conquanto o teor da documentação que instruiu os autos do IPL nº 00124/2023.100041-3, notadamente o depoimento das vítimas e de testemunhas, análise de imagens e pesquisas de dados cadastrais, auto de reconhecimento de pessoas, extratos de transferências bancárias
, evidencia a prática do crime que está lhe sendo imputado, estando presente, portanto, o requisito
do fumus commissi delicti
(prova da materialidade e indícios da autoria).

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, resta cogente a necessidade de manter a
garantia da ordem pública,
uma vez que o crime praticado é de natureza grave, trazendo temor e insegurança a comunidade local
, delito que tem ocorrido de forma desenfreada na cidade, fazendo que os cidadãos de Igarapé-Miri vivam refém do medo e da criminalidade, pelo que se faz imprescindível a retirada dos acusados do convívio social, a fim de não só prevenir a prática de crimes por eles, como também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.

A
Imputação que pesa contra o denunciado e seus comparsas é gravíssima
, crimes de extorsão mediante sequestro e de associação criminosa, praticados em concurso de pessoas
(com autoria/participação de 09 indivíduos), mediante uso de arma de fogo, que utilizaram de forma constante para ameaçar as vítimas de morte, além do gerenciamento e distribuição de valores obtidos ilicitamente entre integrantes do grupo criminoso
, o que denota extrema gravidade, ousadia por partes dos agentes, e intimidade com a criminalidade, de modo que é necessária a custódia preventiva como garantia da Ordem Pública.

Ressalte-se que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(vg. HC 137.234, Rel.

Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).

Em razão do
risco de reiteração delitiva, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se prestariam a evitar o cometimento de novas infrações penais
(art. 282, I, do CPP)

Destarte, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delict),
bem como o
periculum libertatis
, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo Requerente, resta demonstrada a manutenção da decretação de sua prisão preventiva.

[...] (grifo nosso)

Assim, em consonância com o magistrado do 1º grau, entende-se pela indispensabilidade da custódia do paciente com vistas a garantia da ordem pública, ante a gravidade do crime em questão que transcende o aspecto individual, a periculosidade concreta do paciente, evidenciada pela prática do delito mediante uso de arma de fogo e em coautoria com outros 08 acusados, sendo o
modus operandi
e o risco de reiteração delitiva o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, conheço e denego a Ordem do
Habeas Corpus
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/09/2025